Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-14.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704273-14.2019.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto por LUCIANA CHAVES BRASIL em face de decisão proferida nos autos do processo 0731596-77.2019.8.07.0016, em trâmite no 7o Juizado Especial do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de retirada do nome da executada do cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que transcorreu o prazo para oferecimento de embargos à execução. A parte agravante narra que, mesmo tendo indicado bens à penhora na ação de execução, a fim de garantir a execução e possibilitar a oposição de embargos, seu nome foi indevidamente cadastrado no rol de inadimplentes. Afirma que os artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil não se aplicam às execuções sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, que trata de forma especial o procedimento para oferecimento de embargos em execuções. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito, e para que seja determinado o cancelamento da inscrição do nome da impetrante do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a anulação da decisão recorrida, com a posterior designação de audiência de conciliação para que possa a parte impetrante opor embargos àquela execução, nos termos do art. 53, §1o, da Lei 9.099/95. É o relatório. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A decisão impugnada foi proferida em 16/12/2019, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 17/12/2019, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias. Desta forma, entendo que, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança deve ser recebido e processado como agravo de instrumento, uma vez que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível, a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas, caso em questão. Trata o presente agravo de instrumento de recurso em face de decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial. As ações de execução submetidas ao rito dos juizados especiais são disciplinadas pelas normas específicas da Lei 9.099/95. Conforme o § 1o do art. 53 da Lei 9.099/95, efetuada a penhora o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Assim, segundo a norma especial, o devedor é intimado da penhora e será designada audiência de conciliação, momento em que ele poderá oferecer embargos. Apesar de haver decisão nos autos originários ordenando a penhora via Bacenjud, até o momento esta não existiu. No entanto, a executada indicou tada bens à penhora e requereu a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 51956784 dos autos originários). Posteriormente, adveio decisão do juízo de origem, afirmando que transcorreu o prazo para oferecimento de embargos à execução, sem que a executada manifestasse impugnação, oferecesse bem à penhora ou efetuasse o pagamento. No entanto, conforme se depreende dos autos originários, o ato processual exigido pelo § 1o do art. 53 da Lei 9.099/95, qual seja: audiência de conciliação sequer foi designada pelo juízo a quo, não havendo que falar em embargos à execução intempestivos, como disposto na decisão ID 52022731 dos autos originários. Então, como não foi realizada a audiência de conciliação, que seria o momento específico para apresentação e conhecimento dos embargos, não há que falar em intempestividade destes, sob pena de negar ao executado o direito ao devido processo legal. Desta forma, como não transcorreu o prazo para oferecimento dos embargos à execução em razão da ausência de audiência de conciliação, errônea a decisão que assim afirma e usa tal argumento para indeferir o pedido de retirada do nome da executada do cadastro de inadimplentes. Em face do exposto, defiro o pedido de a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito, e para que seja cancelada da inscrição do nome da impetrante do cadastro de inadimplentes. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 15:33:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator